Tribunal: TJES
Processo: 0000657-03.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000657-03.2017.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO COSTA BARBOZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000657-03.2017.8.08.0048

RECORRENTE: PAULO COSTA BARBOZA

Advogado do(a) RECORRENTE: DIONY GOMES DE ALMEIDA - ES37558

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PLEITO DE ADMISSÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE –
RÉU INTIMADO POR EDITAL – EXISTÊNCIA PRÉVIA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se constata qualquer irregularidade no procedimento adotado para intimação do recorrente, tendo-lhe sido nomeado Defensor Público, com sua aquiescência, após renúncia de seu patrono anterior. Além disso, somente fora intimado por edital, após ser efetuada tentativa, sem êxito, de intimação pessoal, por não ser encontrado o endereço informado nos autos.

2. Após a certificação do trânsito em julgado para as partes, revela-se incabível a interposição de recurso de apelação, ainda que sob o argumento de nulidade da intimação do réu, visto que a soberania da coisa julgada somente poderia ser desconstituída por meio de Ação de Revisão Criminal.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000657-03.2017.8.08.0048

RECORRENTE: PAULO COSTA BARBOZA

Advogado do(a) RECORRENTE: DIONY GOMES DE ALMEIDA - ES37558

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

C
onforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PAULO COSTA BARBOZA
, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, proferida no

link
do

Id. 6413582, pp. 217/218, por meio da qual não houve o recebimento do recurso de Apelação outrora interposto pelo recorrente, por considerá-lo intempestivo.

Observa-se que o recorrente fora pronunciado juntamente a Narciso Santos, Marcos Santos e Heverton Ferreira Carvalho pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I, III, e IV, do Código Penal e art. 121,§ 2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. No entanto, o feito fora desmembrado apenas em relação ao recorrente, tendo em vista que sua defesa, injustificadamente, não compareceu à Sessão do Plenário do Júri, para a qual tanto o patrono, quanto o recorrente haviam sido intimados.

O recorrente fora intimado pessoalmente para constituir novo patrono
, declarando à Oficiala de Justiça que não possuía condições financeiras de constituir advogado particular (
link
no Id. 6413582, Vol.2, p. 300). Assim, diante da inexistência de Defensores Públicos designados para atuarem perante a 3ª Vara Criminal de Serra, houve a nomeação de Defensor Dativo para atuar em sua defesa (
link
no Id
.
6413582, Vol.2
,
p. 301
).

Na sequência, a Defensoria Pública passou a prestar atividade jurisdicional na respectiva vara (
link
no Id. 6413582, Vol.2. 2, p. 323) e tomou ciência da Sessão Plenária de Julgamento (
link
no Id. 6413582, Vol.2, p. 351), designada para o dia 19.8.2022.

Houve tentativa de intimação do apelante, no dia 11.8.2022, no endereço declinado pela defesa nos autos e nas razões de apelação (Rua Rosa Ortolon Conti, 25 Vila Nova de Colares - SERRA - ES CEP: 29172842), tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado no mandado de nº 3985058 que:

“ Informo, ainda, que diligenciei em toda extensão desta Rua, mas não consegui localizar este número Nº 25 e o endereço residencial desta pessoa. Os moradores falaram que desconhecem e, também, a numeração lá é toda irregular.”

Assim, fora realizada a intimação por edital do recorrente (
link
do Id.

6413582, Vol.2, p. 327).

O julgamento ocorreu sem a presença do réu, porém estava assistido por Defensor Público, que suscitou em Plenário a tese de negativa de autoria. A decisão do Conselho de Sentença foi pela condenação, tendo o MM. Juiz Presidente fixado a pena de 32 (trinta e dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O ora recorrente fora intimado por edital dos termos da sentença condenatória, sendo a intimação disponibilizada no Diário de Justiça do dia
01.9.2022
. (
link
do Id. 6413582, Vol.2, p. 379).

A Defensoria Pública também fora intimada, mediante vista dos autos, no dia
14.3.2023
.

Posteriormente, houve a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória no dia
24.3.2023
(
link no
Id. 6413582, Vol.2, p. 403).

O recorrente constituiu novo patrono, o qual interpôs recurso de apelação no dia
23.6.2
02
3,
ou seja, após aproximadamente 03 (três) meses do trânsito em julgado da condenação, razão pela qual fora considerado intempestivo pelo magistrado
a quo.

Posteriormente, diante do reconhecimento da intempestividade recursal, apresentou o presente recurso em sentido estrito com o objetivo de ser conhecido o recurso de apelação, sob a consideração de que a intimação do recorrente dos termos da sentença condenatória deveria ter ocorrido de forma pessoal. Além disso, argumentou que o recorrente reside no mesmo endereço constante dos autos (Rua Rosa Ortolon Conti, nº 25, Bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, CEP: 29.172-842).

Em que pesem as alegações defensivas, não se constata qualquer irregularidade no procedimento adotado para intimação do recorrente, tendo-lhe sido nomeado Defensor Público, com sua aquiescência, após renúncia de seu patrono anterior. Além disso, somente fora intimado por edital, após ser efetuada tentativa, sem êxito, de intimação pessoal, por não ser encontrado o endereço informado nos autos.

Além disso, em consulta ao INFOPEN, constata-se que o recorrente encontrava-se evadido do Sistema Prisional desde 08.10.2021 e somente fora recapturado no ano de 2023, de sorte que a tentativa de intimação pessoal também não ocorreu durante período em que se encontrava custodiado pelo Estado.

Por fim,

para fins de argumentação, ressalto que, após a certificação do trânsito em julgado para as partes, revela-se incabível a interposição de recurso de apelação, ainda que sob o argumento de nulidade da intimação do réu, visto que a soberania da coisa julgada somente poderia ser desconstituída por meio de Ação de Revisão Criminal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso em sentido estrito, para manter o não conhecimento do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.